Tribunal: TJES
Processo: 5013939-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos de inquérito policial que apura a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se existem medidas cautelares menos gravosas aplicáveis; e (ii) Avaliar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, considerando a duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, cometidos com a apreensão de arma e réplica de fuzil.

4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, conforme analisado pelo juízo de primeiro grau, que considerou a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão.

5. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, pois a denúncia foi apresentada dentro do prazo razoável, sendo que a complexidade do caso e o cumprimento dos prazos processuais justificam a manutenção da prisão, conforme precedentes do STJ.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não há evidência de desídia estatal ou dilação indevida de prazos.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

2. Não há excesso de prazo quando a denúncia é oferecida dentro de parâmetros razoáveis, considerando a complexidade do caso e as peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 222.222, Rel. Min. André Mendonça, DJE 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/12/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013939-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERYCK BRUMIERA LAPA registrado(a) civilmente como ERYCK BRUMIERA LAPA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve sua prisão preventiva, decretada pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos de inquérito policial que apura a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 16 da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e se existem medidas cautelares menos gravosas aplicáveis; e (ii) Avaliar a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, considerando a duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente se fundamenta na garantia da ordem pública e na necessidade de aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito, cometidos com a apreensão de arma e réplica de fuzil.

4. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, conforme analisado pelo juízo de primeiro grau, que considerou a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão.

5. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se sustenta, pois a denúncia foi apresentada dentro do prazo razoável, sendo que a complexidade do caso e o cumprimento dos prazos processuais justificam a manutenção da prisão, conforme precedentes do STJ.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e não há evidência de desídia estatal ou dilação indevida de prazos.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7. Ordem denegada.

___________________

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do crime, associada à periculosidade do agente e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

2. Não há excesso de prazo quando a denúncia é oferecida dentro de parâmetros razoáveis, considerando a complexidade do caso e as peculiaridades da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 16; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC-AgR 222.222, Rel. Min. André Mendonça, DJE 15/04/2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5013939-26.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

PACIENTE:
ERYCK BRUMIERA LAPA

R
ELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ERYCK BRUMIERA LAPA
contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do inquérito policial registrado sob o nº 0000249-49.2024.8.08.0021, no qual apura-se a suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 16 da Lei nº 10.826/03.

Sustenta o impetrante que (i) não restam preenchidos os requisitos autorizadores da cautelar; (ii) não há fatos novos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; e (iii) há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

A liminar foi
indeferida
mediante a decisão de id 9826563.

Dispensada a requisição de informações à autoridade coatora por tratar-se de processo eletrônico.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 9965831, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Ressalto que o paciente foi preso em flagrante, em razão da suposta prática dos crimes (i) de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão; e (ii) de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 6 (seis) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Somado a isso, verifica-se que a cautelar máxima foi fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, vejamos:

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe fora atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a gravidade dos fatos, a fim de resguardar a ordem pública, principalmente pelo crime de tráfico ser cometido mediante o uso de uma arma de fogo, além da réplica de fuzil ora apreendida, uma vez que este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”

Ademais, o Magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, ponderou que
“Diante da necessidade de resguardamos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a custódia do réu ainda é necessária para garantia da ordem pública e da paz social”
.

Asseverou, ainda, que
“(...) as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que, durante patrulhamento tático,
(...)
os militares avistaram o veículo
(...)
, tendo como motorista a pessoa de Eryck, este já conhecido das guarnições pelo envolvimento no tráfico de drogas, de pronto, realizaram a abordagem, esclarecendo que a equipe já possuía informações de que ele estava a frente do tráfico local e que realizaria a entrega e o abastecimento de drogas no beco situado na rua Minas Gerais, local de tráfico”.

Desse modo, concluiu que
“(...) as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social”
.

Portanto, não verifico manifesta ilegalidade na decisão questionada, estando a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada.

De outro turno, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, considerando a gravidade do delito ora em análise, bem como da periculosidade social do paciente, compreendo, ao menos por ora, que não há como acolher o pleito nesta fase processual.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. "I"). 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF; HC-AgR 222.222; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 21/02/2024; DJE 15/04/2024)
(grifei)

Registro que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que essa é a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, verifico que o Magistrado primevo mantém a prisão preventiva na decisão proferida no dia 09/07/2024, utilizando-se dos fundamentos exarados na Audiência de Custódia, conforme id 9820976, estando a medida cautelar embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam a prova da materialidade, os indícios de autoria e o
periculum libertatis
.

Com efeito, conforme corroborado pelo parecer da d. Procuradoria de Justiça “
Do cotejo da documentação inerente à ação originária, verifica-se, sem maiores complexidades, que a ação penal se encontra e que não se revela presente o questionado excesso de prazo, na medida em que a Denúncia restou ofertada em abril do presente ano”
(id 9965831).

Sob tais perspectivas, compreendo que não restou demonstrada indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar revogação da prisão preventiva, a qual, como dito, foi devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na necessidade de garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.